Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702856-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE AUGUSTO CAMPOS VERSIANI, ROBERTA COELHO SOUSA VERSIANI DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida nova decisão (id 143380183- 0713632-53.2018.8.07.0001) que desconstituiu as penhoras. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto (CPC 1.018, § 1o). Posto isso, não conheço dos declaratórios. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR